Tribunal: TJSP
Processo: 2030029-38.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Imissão
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2030029-38.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Simão, em que são embargantes
ZILDA APARECIDA MORAIS DE FARIA, BENEDITO ALVES, FERNANDO
APARECIDO TOMAZ, WASHINGTON APARECIDO TOMAZ, DANILO DONIZETE
TOMAZ e KAIQUE DONIZETI TOMAZ (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), são
embargados ALEXANDRE TASSO DA MATTA e MICHELE CRISTINA RAIMONDI
FELIZARDO DA MATTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2030029-38.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 39400
2
Voto n.o: 39400
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 2030029-38.2019.8.26.0000/50001
COMARCA DE SÃO SIMÃO
EMBARGANTES:
ZILDA APARECIDA MORAIS DE FARIA E OUTROS
EMBARGADOS:
ALEXANDRE TASSO DA MATTA E OUTRA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Segundos aclaratórios opostos
pelos embargantes. Patente a tentativa de modificação do decidido
por meio do presente recurso, o que é inadmissível quando
ausentes os vícios elencados no artigo 1022 do Código de Processo
Civil.
EMBARGOS REJEITADOS.
ZILDA
APARECIDA
MORAIS
DE
FARIA
E
OUTROS opõem embargos de declaração contra o v. acórdão (fls. 23/27).
Insistem na tese de que o julgado foi omisso quanto
à alegação de que embargados não realizaram o pagamento e nem
entregaram nenhum imóvel à corequerida Zilda, portadora de deficiência
mental. Requerem novamente o prequestionamento da matéria, e pleiteiam,
afinal, o acolhimento dos aclaratórios.
A liminar de efeito suspensivo foi indeferida (fls.
40/41).
É o relatório.
Conforme salientado por ocasião do julgamento dos
primeiros embargos de declaração, o artigo 1022 do Código de Processo Civil
dispõe que o presente recurso somente é cabível quando o julgado contiver
alguma obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
E como explicitado no acórdão dos embargos
declaratórios registrados sob o no 2030029-38.2019.8.26.0000/50000, não
há vício a ser suprido; o que efetivamente se verifica é a insistência dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2030029-38.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 39400
3
embargantes na modificação da decisão proferida no agravo de instrumento.
A integralidade dos argumentos apresentados pelos
recorrentes foi considerada por ocasião do julgamento referido, tendo inclusive
sido salientado na decisão embargada que “a alegação a respeito da
inexistência de pagamento do preço do imóvel vendido pela embargante Zilda,
bem como a sua suposta incapacidade para a realização do negócio deverão
ser apreciadas na ação anulatória interposta.” (fl. 25).
A leitura do trecho transcrito é suficiente para não
deixar dúvida quanto ao fato de que a decisão não padece de nenhuma das
irregularidades apontadas.
No mais, trata-se dos segundos embargos declaratórios com escopo manifestamente infringente, nos quais os
recorrentes repetem todos os argumentos apresentados nos primeiros
aclaratórios; alerto os embargantes que o Código de Processo Civil, em seu
artigo 1026, parágrafo segundo, possibilita a aplicação de multa, caso fique
caracterizado que os aclaratórios possuem intenção protelatória.
Além disso, como já mencionado no v. acórdão
embargado: “o pretendido prequestionamento, com vistas a posterior
interposição de recursos extraordinário ou especial, não afasta a necessidade
de que exista ponto a ser aclarado no julgado, o que não é o caso presente.”
(fl. 25).
No mais, vale ressaltar que a tese do
prequestionamento ficto foi expressamente consagrada no artigo 1025 do
estatuto de ritos, segundo o qual: “Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda
que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão, contradição ou
obscuridade”.
Finalmente, cabe aos embargantes a interposição de
recurso adequado para combater o inconformismo com o decidido, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2030029-38.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 39400
4
prestando a tanto os embargos de declaração.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator